Tribunal: TJDFT
Processo: 0732730-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REVISÃO DE CONTRATO. INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. MILHAS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. TAM LINHAS AÉREAS. ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Tratando-se de relação privada e de direito patrimonial, as limitações impostas pela empresa ré em seu regulamento são possíveis e admissíveis, pois buscam preservar o objetivo do programa (premiar os clientes frequentes pela sua fidelidade), impedir o uso indevido dos dados pessoais dos participantes e o mercado paralelo de comercialização de bilhetes aéreos.

2. Os programas de fidelidade são instituídos pelas companhias aéreas, que arcam com o custo da atividade comercial que desempenham e são obrigadas a seguir as normas estabelecidas pela ANAC. Obviamente, ao instituir o seu programa de fidelidade em parceria com outras empresas, a companhia aérea não tem qualquer pretensão de criar ou propiciar um mercado paralelo de comercialização de bilhetes, em clara concorrência desleal a elas mesmas, razão pela qual a restrição de transferência das milhas a terceiros é plenamente compreensível e aceitável.

3. A cláusula do Regulamento que limita a emissão de passagens aéreas ao participante e mais 25 pessoas a cada ano civil é bastante razoável e está em consonância com os objetivos do programa. É de se presumir que a quantidade autorizada é suficiente para o usufruto das milhas por uma pessoa comum, sem o intuito comercial. Não há desvantagem exagerada ao consumidor ou ausência de boa-fé na restrição imposta. Inaplicável o art. 51 do CDC.

4. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso adesivo do autor prejudicado.